Tribunal: TJMT
Processo: 1022568-07.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022568-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE - CNPJ: 26.566.315/0001-94 (RECORRENTE), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), RONALDO ACOSTA - CPF: 503.226.481-49 (RECORRIDO), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), ALESSANDRA GONCALVES MONTORO ACOSTA - CPF: 631.975.611-04 (RECORRIDO), FLAELLY CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.868.051-06 (RECORRIDO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso Nº:
1022568-07.2023.8.11.0001.

R
ecorrente
:
RONALDO ACOSTA E ALESSANDRA GONÇALVES MONTORO ACOSTA.

R
ecorrido
:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DIAMANTE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

D
ata de julgamento
:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Ronaldo Acosta e Alessandra Gonçalves Montoro Acosta contra decisão monocrática que julgou improcedente a exceção de pré-executividade por eles apresentada e parcialmente procedente a exceção oposta por Flaelly Cristina Almeida de Oliveira, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo o feito sem resolução de mérito.

No curso do recurso, foi deferida a gratuidade da justiça aos recorrentes, mas a parte recorrida impugnou a concessão do benefício, demonstrando que o recorrente Ronaldo Acosta percebia remuneração incompatível com a alegada hipossuficiência.

Intimados para comprovar sua condição financeira, os recorrentes permaneceram inertes, levando à revogação da justiça gratuita e consequente determinação para recolhimento do preparo recursal.

Os recorrentes não efetuaram o pagamento dentro do prazo legal, configurando a deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal após a revogação da justiça gratuita enseja o não conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95 exige que o preparo recursal seja realizado no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, sob pena de deserção.

O artigo 54, parágrafo único, da mesma lei estabelece que o preparo abrange todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau, salvo para beneficiários da justiça gratuita.

A Súmula 08 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso reforça a obrigatoriedade da comprovação do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

O artigo 132, § 4º, do Código Civil determina que, nos prazos fixados em horas, a contagem deve ser feita minuto a minuto.

Como os recorrentes não comprovaram o pagamento do preparo dentro do prazo, impõe-se o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso.

O Enunciado 122 do FONAJE prevê a condenação em custas e honorários advocatícios quando o recurso inominado não é conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo de 48 horas após a revogação da justiça gratuita enseja a deserção do recurso inominado.

A parte recorrente que não demonstra sua hipossuficiência financeira, e teve a gratuidade da justiça revogada, deve recolher o preparo recursal, sob pena de deserção.

Na hipótese de não conhecimento do recurso inominado, é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º, 54, parágrafo único, e 55, caput; Código Civil, art. 132, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 08 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso; Enunciado 122 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no id. nº 255324237, que
julgou
improcedente
a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados
Ronaldo Acosta e Alessandra Gonçalves Montoro Acosta
.

Ainda, julgou
parcialmente procedente
a exceção de pré-Executividade apresentada pela executada
Flaelly Cristina Almeida de Oliveira
, em razão de sua ilegitimidade passiva, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.

Determinou a intimação da executada
Flaelly Cristina Almeida de Oliveira
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe seus dados bancários, a fim de viabilizar a restituição dos valores judicialmente penhorados de sua conta bancária, bem como do depósito voluntário realizado nos autos, sob pena de arquivamento.

Por fim, determinou a intimação da parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique seus dados bancários, visando à liberação dos demais valores penhorados em relação aos executados
Ronaldo Acosta e Alessandra Gonçalves Montoro Acosta
, devendo o credor requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Em sede recursal, os recorrentes
Ronaldo Acosta e Alessandra Gonçalves Montoro Acosta
alegam:

1)
Inépcia da inicial por ausência de indicação das parcelas inadimplidas e/ou adimplidas;

2) Inexistência de prova da constituição em mora;

3) Inexigibilidade da denominada “Taxa Extra”;

4) Inaplicabilidade dos honorários advocatícios na forma pretendida;

5) Inviabilidade da cobrança dos honorários advocatícios em “efeito cascata”;

6) Valor correto apurado;

7) Gravame sobre valores considerados impenhoráveis;

8) Tutela de urgência de natureza antecipada.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

O recorrido apresentou contrarrazões no id. 255324244.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que os recorrentes
Ronaldo Acosta e Alessandra Gonçalves Montoro Acosta
interpuseram recurso inominado, com pedido de gratuidade da justiça (id. 255324240), o que foi deferido pelo Juízo de origem (id. 255324245).

No entanto, a parte recorrida impugnou a concessão da gratuidade da justiça, sustentando que o recorrente
Ronaldo Acosta
ocupa o cargo de
técnico judiciário federal
, lotado no TRT da 23ª Região, percebendo remuneração líquida de
R$ 10.576,22 (dez mil quinhentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos)
, conforme documentos anexados nos ids. 255324248/255324250.

Diante disso, este Relator determinou a intimação dos recorrentes para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
juntassem documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício
.

Contudo, os recorrentes
permaneceram inertes
, apesar de devidamente intimados em
22/01/2025
, conforme se verifica na aba de expedientes
,
razão pela qual foi revogado o benefício da justiça gratuita (id. 265092772),
determinando a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção
.

Entretanto, mesmo intimados, os recorrentes deixaram transcorrer
in albis
o prazo concedido.

A legislação aplicável ao caso é clara. O artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, dispõe:
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Ademais, o paragrafo único do art. 54

da mesma lei estabelece:
O preparo do recurso, na forma do § 1° do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita
.

A Súmula 08 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso preleciona:
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.

Ressalte-se que, em se tratando de prazo fixado em horas, incide a regra do artigo 132, § 4°, do Código Civil, que determina sua contagem minuto a minuto.

Dessa forma, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido pelo artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95,
o recurso é deserto
.

Por fim, registre-se que o Enunciado 122 do FONAJE estabelece:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Diante do exposto,
não conheço do recurso
,
em razão da deserção.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025